Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-84.2022.8.11.0052
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001202-84.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), FILIPE SILVINO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 862.308.235-43 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DE ALMEIDA - CPF: 604.049.221-04 (APELADO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), JOANA REGIA DE AGUIAR LIMA - CPF: 042.843.575-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário – Recurso de Apelação Cível – Ação declaratória de Inexistência de Contrato Bancário – Preliminar de nulidade da sentença rejeitada – Mérito - alegada ausência de vínculo contratual e do recebimento do numerário – comprovação feita pela instituição bancária – sentença reformada –
Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Apresentação do caso, com a indicação dos fatos relevantes, do pedido principal da ação ou do recurso e, se for o caso, a da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) analisar se houve fraude na contratação; (ii) verificar se a assinatura do aposentado foi fraudada para fins ilícitos de terceiros; (iv) verificar se é caso de responsabilidade civil do Banco por falha na prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. Se o feito está instruído adequadamente por ambas as partes, em especial porque os fatos são provados documentalmente, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador declara ser prescindível a dilação probatória.

4. É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

5. No caso, está latente a prova da adesão Contrato de Empréstimo Consignado, assim como a comprovação de que o valor foi sacado pelo mutuário aposentado, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial. 2. Mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, como é o caso da invalidade da operação bancária”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6.º, inciso VIII; STJ, Verbete de Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1010839-92.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001202-84.2022.8.11.0052

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Odair José de Almeida
.

O Juiz sentenciante declarou a inexistência da relação jurídica porque o Apelante não teria comprovado a contratação do crédito, uma vez que o Apelado impugnou a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário.

De conseguinte, declarou a inexigibilidade do débito. Condenou o Banco à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, corrigido pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT a partir de cada desconto e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Além disso, compeliu a Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido pela Tabela de Cálculos Judiciais do TJMT desde a sentença.

Ao final, impingiu ao Apelante o ônus de sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Em sede de preliminar, suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o Juiz não oportunizou a produção de prova oral.

No mérito, defendeu a lisura da contratação e que
não houve má prestação dos serviços bancários, tampouco cometimento de fraude por terceiros
.

Teceu longos comentários sobre os requisitos da responsabilidade civil.

Apresentado larga argumentação de que o Apelado contratou o empréstimo na modalidade consignada em seu benefício previdenciário, cujo valor foi sacado diretamente no caixa porque o Apelado não possui conta corrente.

Asseverou que a assinatura constante do contrato é idêntica àquela posta no documento pessoal do mutuário, de maneira que está evidenciada a relação jurídica. Juntou prova documental do fato alegado.

Pugnou, ao final, pela reforma total da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Alternativamente, pediu a redução dos danos morais e que os consectários legais incidam a partir do arbitramento, com a substituição do índice da correção monetária pela Taxa Selic.

Não há contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes Pares,

O Apelante suscitou a nulidade do ato sentencial porque teria sido obstado o seu direito de produzir prova oral.

Colhe-se da petição inicial que o Apelante foi demandado por aposentado do INSS porque teria incorrido em falha de serviço bancário, consistente na consignação indevida de valores no benefício previdenciário do demandante, cuja comprovação se dá exclusivamente por meio de prova documental.

De toda forma, tal qual o Juiz da causa, não foi possível vislumbrar a necessidade de produção de prova oral para o desate da lide.

Com efeito, na linha da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: "
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
". (AgInt no AREsp n. 2.411.808/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Não custa reforçar que o Juiz é o destinatário da prova e somente a ele compete aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização, conforme inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, em consonância com a orientação da Corte Superior, se o feito está instruído adequadamente por ambas as partes, em especial porque os fatos são provados documentalmente, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador declara ser prescindível a dilação probatória.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

A hipótese dos autos versa sobre matéria bancária de entendimento consolidado, uma vez que todos os debates atinentes ao dever de cumprir o que está posto no Contrato Bancário (se existente) já foram esgotados tanto na Corte Superior de Justiça, quanto neste Tribunal de Justiça.

O caso retrata a ação manejada por
Odair José de Almeida
, nascido em 19/07/1973 (contando atualmente com 51 anos de idade), conforme prova o seu documento de Registro Geral do Instituto de Identificação de Pessoa Civil emitido em 20/09/1996 que acompanham a petição inicial.

De acordo com a peça de ingresso, o Apelado é aposentado por invalidez pelo INSS e afirmou desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n. 6052191736, em tese, firmado em 18/12/2019 no valor de R$ 1.073,21 (um mil e setenta e três reais e vinte e um centavos), que prevê o desconto de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 30,20 (trinta reais e vinte centavos), iniciadas em 02/2020.

Realço que, em dezembro/2019, data da contratação do empréstimo, o Apelado utilizou o Documento de Identidade emitido em 20/09/1996, ou seja, o mesmo juntado pelo aposentado na petição inicial.

Aqui cabe o esclarecimento quanto às grafias lançadas no Documentos de Identidade e no Contrato Bancário n. 6052191736, que é objeto de impugnação por parte do consumidor do ponto de vista de fraude contratual.

Adianto que não há qualquer indício de fraude ou simulação na assinatura do contrato bancário questionado.

É possível verificar que a letra caligráfica possui traços arredondados, fortes e diretos, sem inclinação. E, para validar o contrato, deveria assiná-lo de forma semelhante ao documento pessoal, o que foi feito, consoante imagens abaixo reproduzidas:

Toda esta explicação inicial serve para deixar claro que o contrato assinado pelo Apelante é válido e eficaz, não havendo mácula capaz de alterar o seu conteúdo.

Prosseguindo. Segundo a narrativa inicial, o Apelado afirma desconhecer o Contrato Bancário n. 6052191736; contudo, de acordo com o extrato do benefício previdenciário, referida operação bancária foi incluída no Sistema do INSS em 04/01/2020 e persiste até os dias atuais.

Ao perceber que estava pagando por algo que não contratou, o consumidor ajuizou a vertente demanda e alega que não reconhece a dívida, razão por que disse que faz jus ao cancelamento da cobrança, à restituição dobrada de tudo o que foi descontado desde janeiro/2020, além de ser reparado por danos à sua honra.

Na contestação, o Apelante juntou a cópia da operação questionada, o comprovante de que autorizou o saque do numerário diretamente no caixa eletrônico, cujo comprovante está assinado pelo Apelado com a mesma rubrica lançada no seu Documento de Identificação Pessoal.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos, eis que, no seu modo de ver, o Banco Apelante não desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo contratual.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito disso, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Na espécie, está clara a prova dos descontos das parcelas mensais de R$ 30,20 (trinta reais e vinte centavos), iniciadas em 02/2020, cuja validade da operação foi comprovada pela Instituição Bancária com a juntada do contrato assinado e do comprovante de saque.

Em outros termos, o Banco Recorrente conseguiu demonstrar, de forma irresoluta, que os descontos realizados no benefício previdenciário do aposentado estão aparelhados em contratação válida e eficaz e, por isso, não há falar em prejuízos materiais e morais.

Portanto, dúvidas não há de que o direito alegado na contestação encontra ressonância nas provas produzidas nos autos, razão por que a sentença merece ser totalmente reformada.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as judiciosas fundamentações do Juiz sentenciante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Conforme relatado, está latente a prova da adesão Contrato nº n. 6052191736, assim como a comprovação de que o valor foi sacado pelo Apelado, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelado, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Tese de julgamento: "Contratos de empréstimo consignado celebrados de forma eletrônica são válidos e eficazes quando devidamente comprovados por meio de assinatura digital segura e consentimento inequívoco do contratante." (
TJMT - RAC 1010839-92.2022.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Posto isso, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais, razão por que
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.

De conseguinte, inverto o ônus de sucumbência; deixo de majorar os honorários advocatícios porque o Apelado não foi condenado na origem. No mais, suspendo a exigibilidade do pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025